Tribunal: TJMT
Processo: 0007837-25.2016.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007837-25.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA - ME - CNPJ: 12.600.909/0001-60 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), CONSOLATA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 03.255.016/0001-33 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DUPLICATA DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE ACEITE – IRRELEVÂNCIA – RELAÇÃO COMERCIAL CONFIGURADA – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO/ENTREGA DA MERCADORIA – PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES DEMONSTRADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não vejo, na hipótese, situação que possa acarretar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foram violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF.

Estando a apelante em mora com a dívida regularmente assumida, não há que se falar em reparação por dano moral ou material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA. - ME., em razão do descontentamento com a sentença de id 91909007, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dra. Giovana Pasqual de Mello, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Danos Morais nº 0007837-25.2016.8.11.0015, ajuizada em face de CONSOLATA ALIMENTOS LTDA., julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para declarar a inexistência do débito estampado na nota fiscal nº 34019. Julgou improcedente o pedido de danos morais, nos termos da Súmula nº 385 do STJ. E, ante a sucumbência recíproca, mas considerando que a autora decaiu na maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Foram apresentados os embargos de id 91909011, os quais foram rejeitados no id 91909012.

Em suas razões de id 91909014, a apelante alega, inicialmente, o cerceamento de seu direito de defesa, e, sucessivamente, a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida.

A apelada apresentou as contrarrazões de id. 91909018.

Não há preliminares.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da apelante às penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito movida pela parte apelante sob a alegação de que as inscrições realizadas em seu nome são ilegais, haja vista que sempre arcou com os pagamentos dos produtos vendidos pela apelada, as referentes notas fiscais não possuem aceite nem comprovante de entrega das mercadorias e que já teve problemas similares com a apelada decorrente de emissão de notas fiscais equivocadas.

A inscrição tida por indevida refere-se à cinco notas fiscais, quais sejam: 32637, no valor de R$27.750,00 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais), emitida em 24.01.2012; 32722, no valor de R$22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais), emitida em 25.01.2012; 33477, no valor de R$27.750,00 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais), emitida em 26.01.2012; 33642, no valor de R$29.750,00 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais), emitida em 09.02.2012 e 34019, no valor de R$24.105,00 (vinte e quatro mil, cento e cinco reais), emitida em 17.02.2012.

Conforme relatado, a sentença foi de parcial procedência, somente para reconhecer a inexistência do débito da última nota fiscal, a de número 34019, sem danos morais, em razão da inscrição legítima das notas fiscais anteriores, em consonância com a Súmula nº 385 do STJ.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, que seu direito de defesa foi cerceado por conta do julgamento antecipado da lide e a necessidade de dilação probatória a fim de comprovar as suas alegações.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que a dilação probatória pretendida mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento (art. 131 do CPC), de modo que cabe a ele na condução do processo, durante a instrução processual, deferir ou indeferir a produção de provas requeridas pelas partes, afastando as desnecessárias, inclusive, as diligências que ele julgue inúteis ou meramente protelatórias, velando, portanto, pela rápida solução do litígio (arts. 125, II, e 130, parte final, ambos do CPC/1973).

A própria Corte Superior de Justiça vem reconhecendo a necessidade de julgamento antecipado da lide, quando revelar-se desnecessária a realização de audiência de instrução, tal como ocorre na hipótese. Confira-se:

“[...] O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme de que o Juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir o seu entendimento (AgRg no REsp. 775.349/MS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 6.2.2006). 3. Apurar se a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, de modo a se permitir ou não o julgamento antecipado da lide, é questão que exige o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. O julgado vergastado reconheceu que o feito, satisfatoriamente instruído, comportava julgamento antecipado, estando configurado, de forma clara, o inadimplemento contratual. Nesse contexto, a análise da irresignação encontra empecilho nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 5. Agravo Regimental desprovido”.
(STJ. AgRg no REsp 1182926/ES. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. 5ª Turma. J. em: 17.03.2011 - DJe 05.04.2011).

Nessas condições, não vejo, na hipótese, situação que possa acarretar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foram violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF.

Além do mais, verifiquei nos autos que as partes foram intimadas para produzir provas, e a apelante permaneceu inerte, conforme andamento processual e certidão de id 91908984.

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito aventada e passo ao enfrentamento das razões do apelo.

Nas razões do recurso, a apelante alega, em suma, que não existem duplicatas, que as notas fiscais não possuem aceite nem comprovantes de entrega de mercadoria, que possui longo relacionamento com a apelada, sempre arcando com o pagamento de suas dívidas, trouxe diversos comprovantes de pagamento e que já teve problemas com a emissão de notas fiscais emitidas indevidamente pela apelada.

Contudo, as alegações da apelante não merecem ser acolhidas.

É assim, porque na espécie, constam como pendências financeiras na SERASA, as notas fiscais nºs 32637, 32722, 33477, 33642 e 34019.

A duplicata é o título que pode ser emitido com base em uma fatura nos casos de venda mercantil ou prestação de serviços com pagamento a prazo. Se a empresa emite nota fiscal, ela está autorizada a emitir duplicatas.

Assim, se a nota fiscal foi expedida, basta gerar uma duplicata inserindo o número da nota fiscal como sendo o número da duplicata e, se houver parcelas, acrescenta-se o número da parcela após o número da nota. Por exemplo, caso trate-se da 1ª parcela da nota fiscal de número 20, o número da duplicata será: 20/01.

A Lei do Protesto (Lei 9.492/97) e a Lei da Duplicata (Lei 5.474/68) admitem que a duplicata seja apresentada não só em documento original, como também por indicação. Nesse formato, o credor preenche um requerimento dirigido ao Cartório com os principais dados da duplicata em folha timbrada da própria empresa ou por meio de um formulário fornecido pelo cartório.

A duplicata é título formal e causal, que pressupõe efetiva compra e venda mercantil a prazo ou prestação de serviço, conforme os artigos 1º e 2º da Lei nº 5.474/68.

Inexistindo aceite, incumbe à parte demonstrar a efetiva origem do título, com base em outros dados outros que indiquem sua efetiva ocorrência, o que restou configurado nos autos, ante os documentos, acostados no id. 91908979.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE REVENDA –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DOS PEDIDOS DEVIDAMENTE ASSINADOS –
ASSINATURAS IDÊNTICAS – DILIGÊNCIA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA – LIGAÇÃO PARA NÚMERO CONSTANTE COMO REFERÊNCIA NA FICHA CADASTRAL – CONTATO COM A PRIMA DA PROMOVENTE – CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da juntada de ficha cadastral, nota fiscal e comprovante de entrega dos produtos, resta devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
Houve, ainda, a realização de diligência pela juíza leiga, a qual entrou em contato com pessoa indicada como referência pessoal da promovente no seu cadastro junto a empresa promovida, logrando êxito ao ser atendida pela prima da promovente, de modo que inexistem dúvidas acerca da existência de relação jurídica entre as partes. Ante aos documentos juntados aos autos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto, bem como da condenação em multa por litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1016255-69.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021) - grifei.

Além do mais, a apelante alega que todas as dívidas referente à relação entre as partes foi paga e trouxe diversos recibos. Porém, conforme bem fundamentado pela Magistrada
a quo,
tais comprovantes de pagamento não correspondem com o valor indicado nas notas fiscais nem consta a qual pedido se referem, vejamos:

“Ademais, a requerente aduziu expressamente que os valores relativos as notas fiscais objeto da ação foram devidamente pagos, mediante recibos e depósito bancário. Todavia, a requerente carreou documentos relativos aos extratos retirados junto a órgãos proteção crédito (fls. 40/42); planilhas de controle interno (fls. 43, 49/51, 176/178, 358/360); notas fiscais objeto da ação carimbadas pela Secretaria de Estado de Fazenda (fls. 44/48); recibos de pagamento emitidos pela requerida, sem a indicagaodostitulos correspondentes, contendo apenas o Valor Pago e a data(53/60,63/64,179/211, 361/369);boletos e comprovantes de depósito(fls. 61/62, 65/98, 100, 102, 104, 106, 108/109, 111/112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128/130, 132, 134, 136/137, 139/140, 245/247, 249, 251/252, 254/256, 258/264, 266, 268/274, 276/277, 279, 281, 283, 285/286, 288, 370/373, 375/378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392/393, 395, 397/399, 401/402, 404, 406, 408/409,411/412, 414, 416, 418, 420, 422/423, 425/426, 428/429, 431, 433/437, 501, 507, 509/510); notas fiscais emitidas pela requerida em nome da requerente(99, 101, 103, 105, 107, 110, 113, 115, 117,119,121,123,125,127,131,133,135,138,141/174,212/244, 248, 250, 253, 257, 265, 267, 275, 278, 280, 282, 284, 287, 289/357, 374, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 394, 396, 400, 403, 405, 407, 410, 413, 415, 417, 419, 421, 424, 427, 430, 432, 438/493, 502, 508); documentos retirados do portal da nota fiscal eletrônica (fls. 496/499);notas fiscais indicadas como “emitidas indevidamente”(fls. 513/605); cópia de e-mails enviados a requerida referentes a negócios efetuados (fls. 494/495, 500, 503/506);e, por fim, cópia do processo código 254533, promovido pela requerente em face da requerida, na qual a discussão é similar a dos autos, mas se refere a outros títulos (606/730). Neste aspecto, inobstante o volume considere welde documentos que instruem o pedido inicial, não há provas acerca da quitação relativa às notas fiscais com comprovante de entrega de mercadoria, quais sejam, n.° 32.637, n.° 32.722, n.° 33.477, n.° 33.642, uma vez que os recibos e comprovantes de transferência juntados com a peça inaugural não correspondem ao valor indicado nas referidas notas fiscais e, portanto, não tem o condão de provar o pagamento,ao contrário da pretensão autoral."

Somente no tocante à nota fiscal n 34019, embora alegado pela apelada, não houve comprovação do recebimento das mercadorias, uma vez que aquele apresentado se refere à outra nota fiscal.

Assim, mantida a sentença no ponto.

No tocante ao alegado dano moral, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil, têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

In casu,
restou declarada a inexistência de débito somente referente à nota fiscal 34019, emitida em 17.02.2012, dessa forma a dívida e a inscrição das notas fiscais anteriores permanecem hígidas.

A Súmula nº 385 do STJ determina que:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, sendo legítimas as inscrições anteriores, é impossível condenar a apelada ao pagamento de danos morais decorrente da negativação indevida referente à nota fiscal nº 34019.

Por fim, com relação à aplicação das penas da litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 17 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso dos autos, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não está presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC/73.

Do dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021